Tribunal: STF
Processo: Rcl 44401
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pelo Estado da Bahia em face da União, com o objetivo de 
    “impugnar o Acórdão 11302/2020 - TCU - 1ª Câmara que, ao apreciar os recursos de reconsideração interpostos por Joel de Souza Neiva, pelo Estado da Bahia e pela Companhia de Engenharia Hídrica e de Saneamento da Bahia (Cerb), manteve inalterado o Acórdão nº 3.018/2019-TCU-Primeira Câmara, por meio do qual o Tribunal julgara irregulares as contas do primeiro recorrente e condenando-o em débito, solidariamente com os demais.”
    Defende que
    “[...] cuidando-se de demanda em que se discute a restituição de valores pelo Estado da Bahia, facilmente constatável que a ação ora proposta tem por objetivo obstaculizar ato praticado por órgão destituído de personalidade jurídica (TCU), vinculado ao ente central da Federação, do que já decorreria a competência para julgamento por essa E. Corte, nos termos do art. 102, I, f da Constituição da República, que confere a esse E. STF o julgamento de litígios entre os entes federados.”
    Argumenta, ainda, que “a decisão ora impugnada contraria as teses firmadas no Tema 666 e no Tema 897 da tabela da repercussão geral dessa Egrégia Corte Constitucional, atraindo a incidência do art. 988, § 5º, inciso II, do CPC/2015, a contrario sensu.”
    Transcrevo os pedidos formulados na presente reclamação:
    “À vista do exposto, nos termos do art. 989 do CPC/2015, o Estado da Bahia requer: 
    (i) a concessão de tutela de urgência, inaudita altera pars, para que a UNIÃO abstenha-se de praticar qualquer medida judicial ou administrativa visando ressarcimento ao erário (inciso II), até o julgamento final da presente ação;
    (ii) a requisição de informações ao Exmo. Presidente do Tribunal de Contas da União (inciso I);
    (iii) a citação da União Federal, na pessoa do Ministro Advogado Geral da União, com exercício na sede da Advocacia Geral da União, no Distrito Federal, para que, querendo, conteste a presente ação (inciso III);
    (iv) ao final pede a procedência do pedido, para que seja cassado o Acórdão 11302/2020 - TCU - 1ª Câmara, eis que proferido em descompasso com as teses firmadas no Tema 666 e no Tema 899 da Tabela de Repercussão geral dessa Corte Constitucional;
    (v) a condenação da União nas custas processuais e em honorários advocatícios (RCL 24.417).”
    É breve o relatório. Decido.
    Salvo na hipótese de salvaguarda da eficácia de súmula vinculante – cujo texto constitucional expressamente prevê o cabimento da reclamação constitucional contra “ato administrativo ou decisão judicial que [a] contrariar” (art. 103-A, § 3º, CF/88) - a instauração da competência originária do STF em sede reclamatória pressupõe a existência de ato judicial no qual i) configurada eventual usurpação de competência do STF por autoridade judiciária (preservação da competência originária ou recursal do STF) ou ii) demonstrada violação a entendimento vinculante do STF (garantia da autoridade de suas decisões), a teor do art. 102, inciso I, alínea l, CF/88.
    In casu, há absoluta impropriedade da reclamatória, porquanto inexistente ato judicial para fins de análise de eventual usurpação da competência do STF com fundamento no art. 102, I, f, da CF/88 ou violação aos Temas nº 666 e nº 897 da repercussão geral.
    Não se admite o uso da reclamatória para análise pelo STF de controvérsia a ser desenvolvida pelos meios processuais próprios. Vide precedentes:
    “[...] 2. O manejo de reclamação, ação constitucional de fundamentação vinculada, é restrito às hipóteses expressamente previstas nos arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Constituição da República, de modo que incabível a sua utilização como sucedâneo de recurso ou atalho processual. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl nº 35.737/SP-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 5/8/2020).
    “[...] 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, da CF, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela EC 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. 2. A reclamação é impassível de ser manejada como sucedâneo de recurso ou ação rescisória, bem como é inadmissível a sua utilização em substituição a outras ações cabíveis. 3. A aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes apontada pelo reclamante é requisito para a admissibilidade da reclamação constitucional. 4. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl nº 37075 AgR / MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 3/6/2020).
    Pelo exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF). Julgo prejudicado o pedido liminar.
    Ante o indeferimento liminar da inicial, deixo de proceder à análise a correção do valor da causa e eventual juízo de adequação (CPC/2015, art. 292, §3º), ficando esse juízo diferido para o caso de eventual recurso dessa decisão.
    Fica, ademais, a parte advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto de multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015. 
    Publique-se. Int..
    Brasília, 25 de fevereiro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente